Tribunal: TJDFT
Processo: 0734925-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734925-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ALTAMIR SANTOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0735532-24.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade de atos judiciais, por suposta irregularidade de intimação da parte sucumbente. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que: a) a sentença do juízo de origem julgou procedente a pretensão autoral; b) interposto recurso de apelação cível, este foi desprovido pela instância revisora; c) não foi devidamente intimado deste decisum, motivo pelo qual seu Recurso Especial foi acusado de intempestivo na decisão agravada; Cita precedente em abono de sua tese. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna o provimento do recurso para que sejam os autos remetidos ao Tribunal e processado o seu Recurso Especial. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Da análise da evolução processual, denota-se realmente que: Foi deferida a tutela antecipada: Defiro a tutela de urgência apenas para obstar que o banco Santander encerre a conta corrente e cartão de crédito do autor até segunda ordem deste Juízo, sob pena de vir a responder por multa que ora fixo em R$ 20.000,00. A Sentença julgou procedente: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente na reativação e manutenção da conta corrente contratada pela parte autora com a instituição financeira, com todos os serviços correlatos, assim como o cartão de crédito a ela relacionado. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Foi interposto Recurso: Isso posto, NEGO PROVIMENTO AO APELO. Em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). a parte agravante Acrescente-se que foi certificado o trânsito em julgado do acórdão prolatado por este órgão colegiado e os autos originários desceram para início do cumprimento de sentença. Após a baixa dos autos, a parte agravante (requerida) interpôs Recurso Especial, no ID 105500850, autos de origem, o qual não foi admitido pelo Juízo da origem, em virtude de ser manifestamente intempestivo. Não obstante o escorreito posicionamento do juízo de origem, no sentido que a parte foi intimada, via sistema PJE, motivo pelo qual o referido REsp estaria intempestivo, certo é que compete ao Presidente do TJDFT realizar o juízo de admissibilidade deste manejo recursal, conforme preconiza a norma do art. 1.030 do CPC. Destarte, impositiva a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela recursal de urgência e suspendo o curso do cumprimento de sentença de origem. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Comunique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora